Tribunal: STF
Processo: Pet 11768
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de petição em razão do seu conteúdo ser ininteligível e por não ter vindo acompanhada de nenhuma peça que pudesse esclarecer a pretensão do requerente.



    O embargante aduz que a petição deveria ter sido autuada como ARE, pois como “o Relator não apresentou o número do processo [...], o autor está com dificuldade para apresentar sua defesa” (doc. eletrônico 9, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, tal como ocorreu na petição anterior que não foi conhecida (doc. eletrônico 5), o ora embargante, na presente petição de embargos, traz novamente argumentos desarticulados e sem conteúdo jurídico válido para a admissibilidade dos declaratórios.



    Ademais, apenas a título de esclarecimento, consigno que a interposição de recursos extraordinários deve ocorrer nos tribunais de origem, com a observância das hipóteses de cabimento e dos requisitos processuais necessários à sua admissibilidade, e não diretamente nesta Corte. Nessa linha, cito precedentes do Tribunal Pleno:



    Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet 8.231/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Pet 11.332/AL-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023; grifei).



    Ressalto, por fim, que os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator